Tribunal: TJBA
Processo: 8033291-05.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033291-05.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: POSTO NOVO BAIRRO S/A Advogado(s): VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. POSTO DE GASOLINA. AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a Lei nº 9.873/99 somente é aplicável no âmbito da administração pública federal, não incidindo os prazos prescricionais nela previstos às sanções aplicadas pelos Estados e Municípios. 2. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o impetrante apresentou defesa e acompanhou todas as fases do processo administrativo. 3. Inexistência de violação ao princípio da legalidade estrita. A a decisão do processo administrativo está fulcrada de acordo com as regras do art.57 CDC c/c com os artigos 18, I, 24 do decreto 2.181/97 e ainda com o art. 2º da Lei nº 8.511/2013. 4. O Impetrante não trouxe elementos capazes de afastar a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que emanam do ato administrativo. 5. Inexistência de nulidade. O procedimento administrativo que culminou com a imposição de multa teve processamento regular. 6. O PROCON possui competência definida no Decreto nº. 2.181 de 1997, para funcionar nos processos administrativos como instância de instrução e julgamento, dentro das regras fixadas pela Lei nº. 8.078 de 1990, pelo Decreto nº. 2.181 de 1997 e legislação complementar. 7. O Município tem competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber e legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, da CF/88. 8. A multa aplicada atende ao art. 57 do CDC e não configura ofensa aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. 9. Direito líquido e certo não verificado. denegação da Segurança Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033291-05.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante POSTO NOVO BAIRRO S/A e como impetrado o SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unânimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .